Tribunal: TJMT
Processo: 0011422-62.2016.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0011422-62.2016.8.11.0055
RECORRENTE: LUIS GUSTAVO UHLMANN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIS GUSTAVO UHLMANN FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 64369485):
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9o, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS PREVISTO NO ART. 109, V, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
Se entre os marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do CP não houve o transcurso do prazo prescricional com base na pena aplicada in concreto, inviável o reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva Estatal.
Nas razões do Recurso Especial (Id. 69436985), o Recorrente sustenta violação ao artigo 107, IV, do Código Penal, ao argumento de que o presente caso encontra-se prescrito, e a prescrição não fora reconhecida.
Recurso tempestivo (Id. 69952982).
Contrarrazões (Id. 70949978).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação ao artigo 107, IV, do Código Penal, uma vez que não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Note-se que, na hipótese, o Apelante foi apenado com 3 meses e 15 de detenção e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano, o prazo prescricional opera-se em 3 anos.
Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em 26.9.2016 (Id. 58194450) e a data da publicação da sentença condenatória em 24.7.2019 (Id. 58194509) ou desta até o julgamento deste recurso, não houve o alcance do prazo prescricional de 3 anos, motivo pelo qual, não há que se falar no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu.
Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por Luis Gustavo Uhlmann, mantendo-se incólume a sentença vergastada. (Id. 64369481)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o marco interruptivo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, ocorre com a publicação da sentença em cartório, ou seja, no momento do recebimento da sentença pelo escrivão ou do primeiro ato posterior que demonstre a publicidade inequívoca da sentença.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).
2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP).
3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem. (EDcl no HC 420.658/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)
PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).
3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.
4. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.
5. Petição indeferida. (PET no AREsp 1587509/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 107, IV, do Código Penal, referente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça